Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMORA INUSTIFICADA DA EMPRESA VENDEDORA PARA MARCAÇÃO DA VISTORIA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO EM DEMANDA CONEXA. IMPOSIÇÃO, AO ADQUIRENTE, DA OBRIGAÇÃO TRANSFERIR O VEÍCULO PARA O SEU NOME. NÃO CABIMENTO.
1. Constatado, no caso concreto, que o contrato de compra e venda de veículo atribui à empresa vendedora a obrigação de adotar as medidas necessárias a viabilizar o registro de transferência da propriedade do automóvel, não há como ser atribuída tal obrigação ao adquirente, sem a demonstração de oposição de resistência ao encaminhamento do veículo para fins de vistoria pelo DETRAN/DF.
2. Tendo em vista que, em ação conexa, foi declarada a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, em virtude da a demora injustificada da empresa vendedora, por mais de 5 (cinco) meses, para a marcação de vistoria do automóvel, não mais subsiste a possibilidade de impor ao adquirente a obrigação de promover o registro da transferência da propriedade do bem.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.